Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600395-83.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Partido Social Democrático Municipal de Tapejara interpôs Recurso
Eleitoral contra sentença do Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do
Oeste, que julgou improcedente a Representação Eleitoral contra Juliana
Selhorst Silvestre por propaganda eleitoral extemporânea.

2. O recorrente alegou que a recorrida, esposa de candidato a vereador,
veiculou propaganda antecipada em suas redes sociais, vinculada a evento
municipal, com a distribuição de brindes e uso de jingle associado a
candidatos a Prefeito e Vice-prefeito, fato já reconhecido em outra
Representação (nº 0600039-88.2024.6.16.0086).

3. A sentença considerou a recorrida como mera eleitora, limitando-se a
compartilhar conteúdo sem propósito eleitoral, julgando improcedente a ação
e isentando-a de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a veiculação de fotos e
vídeos do evento "Cavalgada Ecológica de Tapejara", com uso de camisetas
Num. 44155007 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084130100000043104681
Número do documento: 24102308084130100000043104681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:30:20

personalizadas e jingle, configura propaganda eleitoral antecipada, ensejando
a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise dos fatos revela que a recorrida, na condição de eleitora, não
praticou atos que configuram propaganda eleitoral extemporânea, nos termos
do artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, que protege a liberdade de expressão e
permite divulgação sem pedido explícito de voto.

6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reforça que a liberdade de
expressão deve prevalecer, especialmente quando não há evidências de
contratação ou remuneração para fins eleitorais (TSE, AgR-REspEl nº
060149544, Min. Raul Araujo Filho).

7. Ademais, as publicações em redes sociais apresentaram pouca
visibilidade, corroborando o entendimento de que não houve excesso ou
intenção de favorecimento eleitoral, razão pela qual a sentença deve ser
mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso CONHECIDO e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO, mantendo-
se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: A veiculação de fotos e vídeos por eleitora, sem pedi

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0600395-83.2024.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600395-
83.2024.6.16.0086 que, com fundamento nos artigos 36 e 36-A da Lei nº 9.507/97, julgou
improcedente a representação, nos termos no artigo 487, I do CPC. (Trata-se de representação
eleitoral interposta pelo Partido Social Democrático - Tapejara/PR em face de Juliana Selhorst
Silvestre, qualificada nos autos, imputando à Representada a prática de propaganda eleitoral
extemporânea em suas redes sociais Instagram (usuário: @julianassilvestre) e Facebook (Juliana
Silvestre), em formato de foto e vídeo, em que divulga propaganda eleitoral em favor dos
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito da cidade de Tapejara, Ronaldo Adriano Vilas Boas e Antonio
Esperandio, respectivamente, utilizando a gravação de uma pequena música (Jingle), transcrição:
"Quando quando eu passo com o tô de boas, os contra me encara eu encaro um por ram tchum,
mudança chegando, povo animado galera juntando, coração tumtum ram tchum, todo mundo de
boas, galera animada está chegando a hora da mudança esperada todo mundo de boas, a turma
animada sabe que a galera to de boas é braba, bota pa tora, bota pa tora, hoje o baile é na roça e
não tem hora pa acaba, bota pa tora, bota pa tora, joga o copão pro alto e começa acelerar"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TAPEJARA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
JULIANA SELHORST SILVESTRE (RECORRIDA)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44155007
23/10/2024
08:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.199

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600395-83.2024.6.16.0086 – Tapejara –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: JULIANA SELHORST SILVESTRE
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Partido Social Democrático Municipal de Tapejara interpôs Recurso
Eleitoral contra sentença do Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do
Oeste, que julgou improcedente a Representação Eleitoral contra Juliana
Selhorst Silvestre por propaganda eleitoral extemporânea.

2. O recorrente alegou que a recorrida, esposa de candidato a vereador,
veiculou propaganda antecipada em suas redes sociais, vinculada a evento
municipal, com a distribuição de brindes e uso de jingle associado a
candidatos a Prefeito e Vice-prefeito, fato já reconhecido em outra
Representação (nº 0600039-88.2024.6.16.0086).

3. A sentença considerou a recorrida como mera eleitora, limitando-se a
compartilhar conteúdo sem propósito eleitoral, julgando improcedente a ação
e isentando-a de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a veiculação de fotos e
vídeos do evento "Cavalgada Ecológica de Tapejara", com uso de camisetas
Num. 44155007 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084130100000043104681
Número do documento: 24102308084130100000043104681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:30:20

personalizadas e jingle, configura propaganda eleitoral antecipada, ensejando
a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise dos fatos revela que a recorrida, na condição de eleitora, não
praticou atos que configuram propaganda eleitoral extemporânea, nos termos
do artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, que protege a liberdade de expressão e
permite divulgação sem pedido explícito de voto.

6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reforça que a liberdade de
expressão deve prevalecer, especialmente quando não há evidências de
contratação ou remuneração para fins eleitorais (TSE, AgR-REspEl nº
060149544, Min. Raul Araujo Filho).

7. Ademais, as publicações em redes sociais apresentaram pouca
visibilidade, corroborando o entendimento de que não houve excesso ou
intenção de favorecimento eleitoral, razão pela qual a sentença deve ser
mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso CONHECIDO e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO, mantendo-
se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: A veiculação de fotos e vídeos por eleitora, sem pedido
explícito de voto e com baixa visibilidade, não configura propaganda eleitoral
extemporânea, sendo inaplicável a multa prevista no artigo 36 da Lei nº
9.504/97.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 36 e art. 36-A.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-REspEl nº 060149544, Min. Raul Araujo Filho.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44155007 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084130100000043104681
Número do documento: 24102308084130100000043104681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:30:20

termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO MUNICIPAL DE TAPEJARA em face da sentença proferida pelo Juízo
da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste, que julgou improcedente a Representação
Eleitoral em desfavor de JULIANA SELHORST SILVESTRE por propaganda eleitoral
extemporânea.

Em suas razões recursais (ID 44004366), o recorrente afirma que a recorrida,
esposa do candidato à vereador Rafael Rogério Bornioti, veiculou em suas redes sociais
propaganda eleitoral antecipada, reconhecida como irregular nos autos de Representação
nº 0600039-88.2024.6.16.0086. Referida ação foi proposta contra os pré-candidatos à
Prefeito e Vice-prefeito do município de Tapejara, Ronaldo Adriano Vilas Boas e Antonio
Esperandio, respectivamente, referente a participação em evento municipal tradicional
denominado “Cavalgada Ecológica de Tapejara” - realizado em 21/04/2024 -, com doação
de brindes (camisetas e bexigas de ar) e a utilização de jingle que remetia ao pleito
municipal.

Alega que, embora o juízo a quo tenha reconhecido a veiculação de
propaganda antecipada por parte da recorrida, não aplicou-lhe multa eleitoral, por
considerá-la mera eleitora que divulgou conteúdo eleitoral irregular, quando, em verdade,
se trataria de verdadeiro cabo eleitoral atuante em prol da candidatura daqueles aos quais
foi veiculada a propaganda impugnada.

O recorrente aduz, ainda, que por meio dos vídeos divulgados é possível
perceber que a recorrida veste camisa padronizada e segura bexiga de ar com o slogan “
#tôdeBOAS”, que seria uma clara alusão ao sobrenome do então pré-candidato a
prefeito, Ronaldo Vilas Boas. Afirma, ademais, que dos mencionados vídeos seria
possível constatar diversas pessoas da comitiva trajadas com as referidas camisas e
bexigas estilizadas, enquanto tocava repetidamente o jingle de campanha, em referência
à candidatura dos Representados nos autos nº 0600039-88.2024.6.16.0086, no qual ficou
demonstrado o pedido explícito de votos e a prática de conduta vedada.

Ao final, requer o provimento do recurso, de modo a reformar a sentença,
para o fim de aplicar a sanção pecuniária à Recorrida, ante a veiculação de propaganda
antecipada.

Intimada a apresentar contrarrazões, a recorrida se manteve silente (ID
44004372).

Num. 44155007 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084130100000043104681
Número do documento: 24102308084130100000043104681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:30:20

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e provimento do recurso eleitoral (ID 44034934), entendendo que, diante
da constatação de ocorrência de propaganda eleitoral antecipada nos autos de
Representação nº 0600039-88.2024.6.16.0086, deve ser reformada a sentença e
reconhecer a prática de conduta irregular por parte da recorrida.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a
tempestividade, razão pela qual o recurso merece conhecimento.

Conforme relatado, o recurso interposto visa a reforma da sentença, para o
fim de julgar procedente a Representação por propaganda eleitoral antecipada e,
reconhecendo a prática de conduta irregular, aplicar multa à recorrida.

A controvérsia cinge-se a analisar se, diante do reconhecimento da
configuração de propaganda eleitoral antecipada nos autos de Representação nº
0600039-88.2024.6.16.0086, a publicação de fotos e vídeos de participação em
cavalgada nas redes sociais da recorrida, com comitiva trajada com camisetas com o
slogam “#tôdeBOAS”, distribuição de balões e execução de jingle configura irregularidade
capaz de ensejar a aplicação de multa.

O recurso não merece provimento.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44004360):

“(...)

Trata-se de representação eleitoral interposta por PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL contra JULIANA
SELHORST SILVRESTRE, qualificada nos autos, imputando
à Representada a prática de propaganda eleitoral extemporânea em suas
redes sociais Instagram (usuário: @julianassilvestre) e Facebook (Juliana
Silvestre), em formato de foto e vídeo, em que divulga propaganda eleitoral
em favor dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito da cidade de Tapejara,
Ronaldo Adriano Vilas Boas e Antonio Esperandio, respectivamente,
utilizando a gravação de uma pequena música (Jingle).

A presente lide restringe-se a analisar se houve ou não violação ao artigo 36-
A da Lei 9.504/97, que dispõe sobre a propaganda eleitoral, in verbis:

(...)

Num. 44155007 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084130100000043104681
Número do documento: 24102308084130100000043104681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:30:20

Neste contexto, a interpretação a ser conferida ao artigo 36-A da Lei nº
9.504/97, deve prestigiar a liberdade de expressão, mas sem perder de vista
o respeito à legislação eleitoral e ao princípio da isonomia entre os
candidatos.

Pois bem. Depreende-se da narrativa fática, contida na peça inaugural, que
a Representada compartilhou em seu perfil pessoal nas redes
sociais Instagram e Facebook postagens em formato de fotos e vídeos
contendo um jingle (pequena música), fazendo menção à pretensa
candidatura de terceira pessoa.

(...)

Analisando os fatos narrados na inicial, entendo que as fotos e vídeos,
contendo Jingle, publicados pela Representada na rede social, na condição
de eleitora, com pouco visibilidade, por si só, não são suficientes para atrair a
aplicação de sanção por propaganda eleitoral antecipada.

Registro, por oportuno, que a sentença proferida na Representação Eleitoral
sob nº 0600039-88.2024.6.16.0086, analisou o conjunto dos fatos
relacionados ao evento “Cavalgada Ecológica de Tapejara” (conjunto da obra)
para sancionar os pré-candidatos Ronaldo Adriano Vilas Boas e Antonio
Sperandio pela prática de propaganda antecipada, cuja sentença foi
confirmada em sede recursal (TRE/PR 0600039-88.2024.6.16.0086, Rel.
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, data do julgamento 05/09/2024).

Diferentemente do caso em análise nestes autos, em que a Representada, na
condição de eleitora, limitou-se a efetuar a publicação de fotos e vídeos do
evento “Cavalgada Ecológica de Tapejara”.

Neste contexto, é forçosa a conclusão que as publicações efetuadas
pela Representada, por si só, não extrapolam os limites do artigo 36-A da nº
Lei 9.504/97, tampouco são passíveis de aplicação da multa, impondo-se a
improcedência da pretensão deduzida na inicial.”

Na espécie, as fotos e vídeos foram impugnados foram divulgados nos
seguintes endereços eletrônicos:

https://www.instagram.com/p/C6G6QC9LUku/?utm_source=ig_web_copy_link
&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&img_index=4

https://www.instagram.com/p/C6G6QC9LUku/?utm_source=ig_web_copy_link
&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&img_index=7

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
Num. 44155007 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084130100000043104681
Número do documento: 24102308084130100000043104681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:30:20

partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo art. 36-A da lei das eleições, reproduzido no artigo 3º da
Resolução 23.610/2019 do TSE, que, grosso modo, permite todo tipo de exposição ou
promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito de voto. Confira-se:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-candidatos
e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII e §§) :

I - a participação de pessoas filiadas a partidos políticos ou de pré-candidatas
e pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates na rádio,
na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e
projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever
de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, da discussão de políticas públicas, dos planos de
governo ou das alianças partidárias visando às eleições, podendo tais
atividades serem divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes das filiadas e dos filiados que
participarão da disputa e a realização de debates entre as pessoas pré-
candidatas;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos, desde
que não se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive em redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos
(apps);

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive em shows, apresentações e performances artísticas, redes sociais,
blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps); (Redação dada pela
Num. 44155007 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084130100000043104681
Número do documento: 24102308084130100000043104681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:30:20

Resolução nº 23.732/2024)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido
político, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias;

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 da Lei nº 9.504/1997 .

(...)

§ 5º Exclui-se do disposto no inciso V deste artigo a contratação ou a
remuneração de pessoas naturais ou jurídicas com a finalidade
específica de divulgar conteúdos político-eleitorais em favor de
terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024) (Grifamos)

No caso dos autos, não obstante o recorrente alegue que a recorrida seria
verdadeiro cabo eleitoral de seu marido, candidato a vereador pelo mesmo partido dos
pré-candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito daquele município, não há qualquer
prova nos autos de que tenha sido contratada como tal, afastando-se eventual aplicação
do citado § 5º do art. 3º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

Em verdade, não reconhecida a sua atuação comercial na campanha, deve-
se tratá-la, de fato, como mera eleitora, vigorando a liberdade de expressão e a livre
manifestação do pensamento, tal como estabelecido na sentença.

Nesse sentido, verifica-se que um dos fundamentos da liberdade de
expressão – e o mais amplamente aceito – conforme ensina Aline Osório “é a realização
da democracia e a autodeterminação coletiva”. Assevera a doutrinadora que “o
argumento deriva da ideia básica de que, em um regime democrático, é imprescindível
garantir plena liberdade para que todos os grupos e indivíduos possam expor e ter acesso
a opiniões e pontos de vista sobre temas de interesse público e, assim, permitir a
formação da vontade coletiva e a tomada das decisões políticas” (Direito Eleitoral E
Liberdade De Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2022, p. 50).

A respeito da liberdade de expressão, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece que “Conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento
de severas e automáticas restrições à liberdade de expressão com supedâneo no mero
início do período eleitoral, impondo–se como regra assegurar a livre circulação de ideias,
o debate sadio e a veiculação de críticas, ainda que ácidas e enfáticas” (TSE , AgR-
REspEl nº 060149544, Relator designado(a): Min. Raul Araujo Filho, publicação:
03/06/2024).

Ademais, verifica-se que as referidas publicações tiveram pouca visibilidade,
visto que em até meados de agosto contavam com poucas “curtidas” (IDs 44004340 e
44004341):

Num. 44155007 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084130100000043104681
Número do documento: 24102308084130100000043104681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:30:20

Nessa perspectiva, as referidas publicações não são passíveis de aplicação
da multa, estando escorreita a sentença que considerou a recorrida como mera eleitora.

Portanto, tendo em vista a não configuração de irregularidade na veiculação
de fotos e vídeos de evento, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
MUNICIPAL DE TAPEJARA, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da
86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600395-83.2024.6.16.0086 -
Tapejara - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL-
Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - PR52693-A,
ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893, JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902 - RECORRIDA:
JULIANA SELHORST SILVESTRE - Advogados do(a) RECORRIDA: MATEUS BARRETO DE
OLIVEIRA - PR65354, RAUL DOS SANTOS - PR77889

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024
Num. 44155007 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084130100000043104681
Número do documento: 24102308084130100000043104681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:30:20

Num. 44155007 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084130100000043104681
Número do documento: 24102308084130100000043104681
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:30:20